Tribunal: TJSP
Processo: 2198615-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade – ISS dos exercícios de 2016 a 2018 – Falta de comprovação dos serviços efetivamente realizados – Fato gerador é a efetiva prestação do serviço - CDA expedida sem que houvesse comprovação da ocorrência de fato gerador - RECURSO PROVIDO.